Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-70.2016.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-70.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008 – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTES – TEMA 911/STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

“(...) Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015
).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Querência
e por
Erica Kerlei Lenkner Pesamosca
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescida das aulas excedentes, bem como reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicional por tempo de serviço, gratificações e, também as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
a autora/apelante Erica Kerlei Lenkner Pesamosca
insurge-se sobre a fixação do índice de correção monetária, argumentando que deve ser observado o Tema 810 do STF, bem como pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez,
o apelante Município de Querência
destaca a dificuldade na implantação do piso nacional dos professores da educação básica, em face do enorme impacto em suas finanças e da vedação expressa imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz, ainda, que não restou demonstrado nos autos que a remuneração da autora durante o período de 2011 a 2015 foi inferior ao piso nacional e, portanto, alega que não há que se falar em diferença a ser recebida, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, insurge-se sobre o arbitramento da correção monetária e, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos aos cofres públicos.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (Id 3509972 e 3510064), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (Id 4009328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação de cobrança tem como objetivo condenar o ente municipal ao pagamento da diferença da remuneração percebida pela autora, considerando o valor do piso salarial nacional estipulado pela lei Federal nº 11.738/2008, que deveria ter sido pago ao professor municipal da educação básica, observando a proporcionalidade, e o valor que efetivamente foi pago, no período de 2011 a 2015, com seus devidos reflexos.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescida das aulas excedentes, bem como reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicional por tempo de serviço, gratificações e, também as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Ambas as partes se insurgem contra a sentença. Enquanto o Município de Querência destaca a dificuldade na implementação do piso salarial nacional no orçamento municipal, também argumenta que não restou demonstrado que a autora recebeu valores inferiores ao piso estipulado pela lei federal. Por outro lado, a autora recorre dos índices fixados a título de correção monetária e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao regulamentar a alínea “e”, do inciso III, do
caput,
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT instituiu o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da educação básica, dispondo que
o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do Magistério Público da Educação Básica.

Veja-se que a normatização do Piso Nacional de Salário vigora desde o ano de 2008, já havendo se exaurido o cronograma de aplicação escalonada de implantação do Piso do Magistério, portanto, obrigatório a todo Estado Membro, Município e ao Distrito Federal.

Aliás, como sabido, a Lei 11.738/2008 foi objeto de questionamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167-3, sendo que o Supremo Tribunal Federal em sua apreciação, reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o piso salarial, se refere ao vencimento básico do servidor e não a remuneração global.

O acórdão da ADI nº 4.167-3/DF apresenta a seguinte Ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3.
É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)
.
(destaquei)

A Suprema Corte entendeu que a regulamentação do Piso Salarial dos profissionais do Magistério, através de norma federal, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, pois, de medida geral que impõe aos entes federados estabelecer programas e os meios de controle para sua consecução.

No entanto, o piso salarial representa o mínimo de remuneração que deve ser pago pela prestação dos serviços do professor. Esta é a regra disposta no art. 3º da Lei 11.738/2008, ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública.

A propósito, prudente, ainda, registrar que a ADIN nº 4.167/DF teve seus efeitos modulados, por meio da oposição dos embargos de declaração, passando a ter sua aplicabilidade a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

In casu
, a autora que tomou posse em 01/02/2006, no cargo de Professor, com a jornada de trabalho de 30 horas semanais (Id nº 3509223), se enquadrando em 2011 na Classe C, Nível 5, entende que o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, regulamentados pelas Lei Complementares Municipais nº 49/2011, 52/2012, 73/2014 e 81/2015 não respeitaram, de forma proporcional aos vencimentos e distinções de níveis e classes dos servidores à Lei Federal 11.378/2008.

Ocorre que, a Lei Federal 11.738/2008 não traz qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, como dito, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

Nesse contexto, analisando as Fichas Financeiras (Id nº 3509222) apresentados pela autora, é possível constatar que os valores por ela recebidos superam o piso salarial nacional de professores. Portanto, não se evidencia o direito à condenação do Município de Querência ao pagamento de diferenças de verbas pretéritas.

Aliás, nesse mesmo sentido também é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos nº 1426210/RJ – Tema 911, vejamos,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos
(art. 1.039 do CPC/2015).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016) (destaquei)

Como se extrai do julgado supracitado, o piso salarial nacional deve ser observado para a fixação do vencimento básico do profissional, porém não há qualquer determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

Sendo assim, aderir ao pedido da autora seria o mesmo que reajustar toda a tabela de plano de carreiras, aumentando os vencimentos de servidores públicos, com base em princípio da isonomia, o que é totalmente vedado, nos termos da Súmula 339 do STF.

A propósito, esse também foi o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO DO MUNÍCIPIO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.

2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

3. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

4. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

5. Recurso do Município provido e recurso da autora prejudicado.” (N.U 0001402-34.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Com essas considerações
, dou provimento ao recurso de apelação do Município de Querência
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita. Por consequência,
julgo prejudicado o recurso de apelação da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021